Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Execução penal. Autorização de saída especial para participar do próprio casamento.

Ultrapassada a data prevista para o casamento do agravante, não subsiste interesse no julgamento do recurso, com o qual pretendia fosse concedida saída especial. Agravo julgado prejudicado.